Tribunal: STJ
Processo: 5008676-62.2022.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203124 - RS(2025/0089707-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PANIFICIO MALLET LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno..
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b1bb8a80-f997-43b2-a311-c18f7761ca14

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203124 - RS (2025/0089707-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PANIFICIO MALLET LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno..
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PANIFICIO
MALLET LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL contra acórdão da Primeira Turma,
de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 334):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Segundo pacífica orientação da jurisprudência do STJ, "nos recursos de
fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a simples
demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão" (AgRg no R
Esp n. 1.478.870/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe
.
5/2/2015,
12/2/2015)
2. Hipótese em que a parte recorrente fez menção genérica à lei federal, sem
demonstrar em que medida teria havido ofensa a dispositivo, apenas mencionado
nas razões recursais, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Quanto à matéria remanescente, contribuição de terceiros devida ao INCRA,
não foi prequestionada, nem sequer foram opostos embargos de declaração a fim
Documento eletrônico VDA52833575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: a3adccdd-9476-4bd0-ad85-156fbb34d52f

de sanar a omissão, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282 do STF na
espécie.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta (e-STJ fl. 348):
É fato que o Recurso Especial dedicou esforço considerável para justificar a
necessidade de suspensão do processo até o julgamento final e estabilização do
Tal estratégia, contudo, não foi um lapso, mas uma
Tema 1.079/STJ.
decorrência lógica e pragmática do cenário processual.
Com efeito, a estratégia de focar no sobrestamento justifica-se plenamente, pois
a questão de fundo não está pacificada. Como é de notório conhecimento, ainda
pendem de julgamento os Embargos de Divergência opostos pela União e o
Recurso Extraordinário interposto pelo contribuinte nos autos do próprio tema
paradigma. Tal cenário de instabilidade jurídica não apenas recomenda máxima
cautela, como torna o pedido de suspensão a medida mais alinhada à segurança
jurídica e à economia processual.
Nesse contexto, a menção à violação do
o da
não foi
art. 4
Lei no 6.950/81
genérica, mas sim estratégica e suficiente para seu propósito: estabelecer a
premissa de plausibilidade do direito que justificava o pleito de suspensão. O
Recurso Especial buscou demonstrar que não se pedia o sobrestamento de uma
aventura jurídica, mas sim de uma controvérsia real e consolidada, cuja solução
estava momentaneamente submetida à sistemática dos repetitivos.
A omissão do v. acórdão reside, portanto, em ter cindido o recurso em duas
partes e analisado apenas uma delas fora de seu contexto. A decisão isolou a
sucinta tese de mérito, tratando-a como se fosse o objeto final do recurso, para
então julgá-la deficiente, sem se manifestar sobre o fato de que sua principal
função era servir de alicerce para o pedido de natureza processual que se seguia.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 358).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No voto condutor do julgado, apresenta-se claro o entendimento da
turma julgadora no sentido de que: a) a parte recorrente não apresentou fundamentação
idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados pela Corte de origem - de que a
limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4o da
foi revogada juntamente com o
do artigo 4o, pelo Decreto-
Lei n. 6.950/1981,
caput
Documento eletrônico VDA52833575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: a3adccdd-9476-4bd0-ad85-156fbb34d52f

visto que não é possível subsistir em vigor o parágrafo cujo o artigo
Lei n. 2.318/1986,
correspondente está revogado -, porquanto ausente comando suficiente nos dispositivos
apontados para alterar a mencionada conclusão, incidindo o óbice da Súmula 284 do
STF; e b) ausência de prequestionamento da matéria remanescente, referente à contribuição
de terceiros devida ao INCRA, pontuando que não foram opostos embargos de declaração
a fim de sanar a omissão, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282 do STF na
espécie.
Contudo, cabe ressaltar que a incidência dos óbices de conhecimento
do recurso especial impediram o exame da matéria de mérito ventilada nas razões recursais,
de modo que não há nenhuma omissão a ser sanada.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e,
por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: a3adccdd-9476-4bd0-ad85-156fbb34d52f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.203.124 / RS
Número Registro: 2025/0089707-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086766220224047102
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PANIFICIO MALLET LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PANIFICIO MALLET LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:38
Código de Controle do Documento: 74e1ceea-b1b2-4310-9c36-c40700089cda

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:38
Código de Controle do Documento: 74e1ceea-b1b2-4310-9c36-c40700089cda